Tribunal: TJDFT
Processo: 0712868-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712868-74.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: MARIA LUISA PEREIRA TEIXEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição do Embargos de Declaração Id. 54772000, com efeitos infringentes, e objetivando evitar futura alegação de nulidade, intime-se o Embargado para que se manifeste, no prazo legal. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora